Tribunal: TJES
Processo: 5008371-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008371-29.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NILSON PIMENTEL PRALON
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NA EXECUÇÃO FISCAL Nº 5008371-29.2024.8.08.0000

RECORRENTE: NILSON PIMENTEL PRALON

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NO TEMA Nº 660 DO STF. MANUTENÇÃO. 2. ALEGADA NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. DISTINGUISHING AFASTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, mediante a aplicação do Tema Repetitivo nº 660 do STF. O agravante sustenta a ocorrência de violação direta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, argumentando que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que baseia a execução fiscal é manifestamente inepta por não especificar a origem do débito, o fundamento legal e a data de vencimento. O objetivo do recurso é demonstrar o
distinguishing
para afastar a aplicação do precedente vinculante e admitir o recurso extraordinário. O acórdão originário havia mantido a rejeição da exceção de pré-executividade por inadequação da via eleita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) Definir se a alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por inobservância de requisitos formais configura ofensa direta à Constituição Federal ou violação meramente reflexa; (II) Estabelecer se há distinção (
distinguishing
) apta a afastar a incidência do Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal na hipótese de exceção de pré-executividade que discute regularidade de título executivo fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A aferição da regularidade formal da Certidão de Dívida Ativa (CDA) exige o confronto necessário com a legislação infraconstitucional pertinente, notadamente o artigo 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 (LEF) e os artigos 202 e 204 do Código Tributário Nacional (CTN). Logo, qualquer constatação de mácula aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal pressupõe a análise prévia dessas normas ordinárias, o que caracteriza ofensa meramente reflexa à Constituição, inviabilizando o trânsito do apelo extremo.

4. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento vinculante de que não há repercussão geral quando a suposta violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa depende do exame prévio de legislação infraconstitucional (Tema nº 660). A parte agravante não demonstra distinção fática ou jurídica que justifique o afastamento do precedente invocado, mormente porque o acórdão recorrido também reconheceu a inadequação da via da exceção de pré-executividade — restrita a questões cognoscíveis de plano — limitando o debate à esfera da legalidade estrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa oriunda de suposta nulidade ou inépcia de Certidão de Dívida Ativa (CDA) configura ofensa meramente reflexa à Constituição, por demandar prévia análise da legislação infraconstitucional (Lei nº 6.830/80 e CTN), atraindo o óbice do Tema nº 660 da repercussão geral.

2. É inviável o acolhimento da tese de distinção (
distinguishing
) em agravo interno quando a controvérsia central do recurso extraordinário obstado esgota-se na interpretação de requisitos legais ordinários para o reconhecimento de nulidade de título executivo fiscal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV; Código de Processo Civil, art. 1.030, I, "a" e § 2º; Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), art. 2º, § 5º; Código Tributário Nacional, arts. 202 e 204.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1292629 AgR, Tribunal Pleno, rel.
Min. Luiz Fux, j. 24.02.2021; STF, ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes,
Tema nº 660.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NA EXECUÇÃO FISCAL Nº 5008371-29.2024.8.08.0000

RECORRENTE: NILSON PIMENTEL PRALON

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Nilson Pimentel Pralon, em face da decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, em razão da aplicação do Tema Repetitivo nº 660 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões (id. 17883093), o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de realização de distinguishing em relação ao Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal. Aduz que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 134/2017 é manifestamente inepta, pois não especifica a origem do débito, o fundamento legal da responsabilidade e/ou a data de vencimento. Argumenta que a manutenção de execução fiscal superior a treze milhões de reais com base em título nulo aniquila as garantias constitucionais, configurando violação direta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna. Em vista, disso, por sustentar que o acórdão proferido no bojo do agravo de instrumento incorre em violação direta aos dispositivos constitucionais, sustenta a inadequação da incidência do precedente vinculante à hipótese sob julgamento. Requer, com base nessa fundamentação, seja o recurso conhecido e provido para admitir o apelo extremo, assegurando-se o seu regular processamento na instância superior.

O ente municipal apresentou contrarrazões (id. 18411786), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da matéria de mérito.

Consoante disposição do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, o Agravo Interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso com base em repercussão geral tem por finalidade específica demonstrar a distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e o paradigma invocado.

A controvérsia cinge-se a verificar se a matéria debatida no Recurso Extraordinário — nulidade da CDA e suposta ofensa ao devido processo legal — possui natureza constitucional direta ou se, conforme decidido monocraticamente, atrai a incidência do Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, verifica-se que a insurgência não comporta provimento. Isso porque a Suprema Corte, ao julgar o ARE 748.371/MT (Tema nº 660), fixou a tese de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal configura violação meramente reflexa à Constituição quando sua constatação depender do exame prévio de normas infraconstitucionais.

Na hipótese vertente, o Agravante busca a nulidade da execução fiscal sob o argumento de descumprimento dos requisitos formais do título executivo. Ocorre que a aferição da regularidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) exige, necessariamente, o confronto com as normas previstas no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 (LEF) e nos artigos 202 e 204 do Código Tributário Nacional (CTN).

Por conseguinte, qualquer conclusão acerca de eventual mácula constitucional pressupõe a análise da estrita observância desses critérios legais ordinários. Tal circunstância caracteriza a natureza reflexa da insurgência, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo. Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CDA. REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (STF. ARE 1292629 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2021 PUBLIC 12-03-2021)”

Insta consignar que o v. Acórdão proferido pela Egrégia Terceira Câmara Cível, no bojo do Agravo de Instrumento originário, manteve a rejeição da Exceção de Pré-Executividade por reconhecer a inadequação da via eleita. O órgão fracionário fundamentou que a exceção de pré-executividade limita-se a questões cognoscíveis de plano, que não demandem dilação probatória.

Dessa forma, além do instrumento processual manejado ter sido considerado inadequado pelas instâncias ordinárias para a análise pretendida, é evidente que a controvérsia sobre os requisitos da CDA está adstrita ao plano da legalidade infraconstitucional.

A aplicação do Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal, portanto, revela-se escorreita, não tendo o recorrente demonstrado qualquer distinção (
distinguishing
) que justifique o afastamento do precedente.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo hígida a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Relator.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Sessão de 25.05.2026

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar o voto de e. Relatoria.
Acompanho o relator.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.